Tribunal: STF
Processo: RE 1461485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. DATA DE PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DATA DE FECHAMENTO DA FOLHA SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. - Resta pacífico que a Lei Federal n. 8.880/94, que regulamenta o soldo e os vencimentos dos Servidores Públicos Militares e Civis, alcança os Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Poder Executivo. Assim, o direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV também pode ser aplicado a autora, caso efetivamente comprovado o equívoco na conversão. - Remuneração paga no mês subsequente ou no último dia do mês trabalhado. Situação que não obsta a pretensão autoral. Necessidade de verificação da data de fechamento da folha salarial, e de que os vencimentos mensais dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 foram atualizados pela URV da referida data. Art. 168 da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Decurso de período de tempo entre o fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, regularmente utilizado para conversão da URV, que pode caracterizar efetiva defasagem, especialmente em período de inflação estratosférica. - Hipótese dos autos em que o réu não comprovou utilizou a URV da data de fechamento da folha para conversão do vencimento. Ônus do demandado. Autora que comprovou o fato base do direito alegado. Possibilidade de estabelecimento do an debeatur, relegando-se a apuração do quantum para a fase de liquidação de sentença. Reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Honorários pela parte ré. PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 5, e-doc).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 154, vol. 1).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XV e o caput do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que, “com o advento da referida lei de reestruturação que alterou o esqueleto remuneratório do servidor – Lei 5.584/2009 –, põe-se termo a qualquer direito à incorporação, não havendo o que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV” (fl. 15, e-doc. 23).



    Salienta que, “no Estado do Rio de Janeiro, a carreira dos professores foi reestruturada pela Lei nº 5.584/2009, que alterou o esqueleto remuneratório do servidor e pôs termo a qualquer direito à incorporação, não havendo o que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV” (fl. 17, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso.



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. - Acórdão deste órgão colegiado que manteve decisão monocrática que reformara a sentença de improcedência do pedido, para condenar o réu a pagar à autora diferenças na conversão de sua remuneração para URV. - O referido julgado fundamenta que o fato de a remuneração ser paga no último dia do mês trabalhado não obsta, em tese, a pretensão autoral, havendo necessidade de verificação da data de fechamento da folha salarial, pois o decurso de período de tempo entre essa data e o último dia do mês, regularmente utilizado para conversão da URV, pode caracterizar efetiva defasagem, especialmente em período de inflação estratosférica. Assim, deve haver diferenciação entre a data de pagamento e a data de fechamento da folha, consoante fundamentação daquele decisum. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) contrariamente ao fundamento defensivo de que os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo não fazem jus à correção pleiteada, já se pacificou o entendimento de que o direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV se estende aos servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo.



    Aqui, devemos destacar que a pretensão da parte autora é de recomposição salarial decorrente de perdas experimentadas em razão da conversão em URV, e não de reajuste ou aumento de remuneração. Assim, referida pretensão não encontra óbice nos reajustes recebidos posteriormente pelos servidores, já que em se tratando de conversão da moeda, sua natureza jurídica é distinta dos aumentos salariais. Ora, respeitados os entendimentos em contrário, os reajustes concedidos não podem absorver eventuais diferenças a pagar quanto à URV, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, proferido em recurso repetitivo (...)



    Assim, e agora adentrando nas particularidades do caso concreto, o que deve ser realmente analisado em cada caso é se a conversão para URV teve como parâmetro a data do fechamento da folha salarial. 



    Isso porque, obviamente, a data de encerramento da folha de pessoal não coincide, por motivos operacionais óbvios, com a data de pagamento. E se o inciso I do art. 22 da Lei 8.880/94 determina que se divida o valor nominal do vencimento nos meses de nov/1993 a fev/1994 pela URV do último dia de cada mês, independentemente da data de pagamento, para após proceder-se à média aritmética dos quatro meses, a mesma lógica que se aplica quando o pagamento ocorre antes do último dia do mês ou no mês subsequente, incide, sem maiores digressões, quando o fechamento da folha ocorre antes do último dia do mês” (fls. 7-9, e-doc. 12). 



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG (Tema 5), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Assim, por exemplo:



    “2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes” (Tema 5, DJe 10.02.2014).



    Na ata da 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015, foram aprovadas as seguintes teses do Tema 5 de repercussão geral:



     “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 



    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a possibilidade de aplicação das teses fixadas no Tema 5 da repercussão aos servidores públicos municipais e estaduais:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 563.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.8.2014).



    “VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014” (RE n. 528.039-AgR-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.139.869-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    No acórdão recorrido, observou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente as teses fixadas no Tema 5 da repercussão geral.



    6. Reexaminar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto à data e à forma de revisão dos vencimentos da servidora pública recorrida, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.353.115-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 558.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    7. Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Quanto a essa questão do índice incidente nas atualizações monetárias das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, as teses fixadas no Tema 810 da repercussão geral, ao assentar que “a utilização da TR, para fins de correção monetária, não reflete, adequadamente, a variação do poder aquisitivo da moeda” (fl. 15, e-doc. 12).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora